Tribunal: TJMT
Processo: 1027204-24.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027204-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERTO SANTOS GUEDES ALVES - CPF: 524.526.622-91 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), M. M. P. N. - CPF: 061.639.331-84 (VÍTIMA), BEATRIZ MARANHAO - CPF: 182.959.948-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE
FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES NO CASO EM TELA – 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porquanto restou evidenciado ser imprescindível a sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Além disso, diante do histórico criminal do acusado faz-se imperioso manter a sua prisão cautelar para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Sávio Ricardo Cantadori Copetti, em favor de
Alberto Santos Guedes Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de dezembro de 2020, custódia, essa, convertida em preventiva no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 1019179-74.2020.8.11.0015, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (arts. 129, § 9º e 147, do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que, no caso em tela, não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal; asseverando, outrossim, que, quando da ocorrência dos fatos, foram deferidas medidas protetivas em benefício da vítima, medidas essas que, na sua visão, já seriam suficientes para resguardar a integridade corporal dela, além de serem proporcionais à gravidade dos fatos imputados ao paciente.

Assevera, também, que a prisão cautelar do paciente se mostrou extremamente rigorosa e descabida, tendo em vista que inexistem medidas protetivas anteriormente impostas em benefício da vítima; salientando, ainda, que, embora ele seja reincidente, os fatos que geraram a sua condenação são antigos e se referem à vítima diversa.

Forte nessas razões, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente; e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, do Código de Processo Penal); e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 71525999. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou os expedientes encartados nos IDs 74449989 e 74449990, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal acima citada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 76399499, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à desnecessidade da prisão preventiva do paciente diante da suposta inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a sua reiteração criminosa.

A propósito, eis parte do referido pronunciamento judicial:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

[...] De início, constato que os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal vigente foram atendidos. Outrossim, o autuado se encontrava em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, incisos II e IV, do Código de Processo Penal.

Em sendo assim, homologo a prisão flagrancial, por se encontrar nos

termos legais.

O autuado Alberto Santos Guedes Alves encontra-se nas hipóteses autorizadoras da decretação de prisão preventiva previstas nos incisos II e III do artigo 313 do CPP, pois trata-se de situação de reiteração criminosa específica, haja vista ser reincidente (Executivo de Pena 0000677-65.2011.8.03.0008, da Comarca de Laranjal do Jari/AP) e, ainda, em razão do delito pelo qual foi preso envolver violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/06)
.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, pois se trata de situação de reiteração criminosa específica, bem como pela necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade da dinâmica dos fatos, cujas circunstâncias demonstram fatores de risco de violência potencialmente letal.

Nesse ponto, cabe registrar que o autuado demonstrou total descontrole, pois, por meio de violência, partiu para cima do filho dela, ameaçando ambos e, para evitar que algo pior acontecesse, a vítima interviu e o autuado acertou golpe de faca em suas mãos, vindo a lesionar ambas as mãos, conforme se depreende das palavras da vítima, dos depoimentos testemunhais e da foto da lesão.

Outrossim, trata-se de situação de reiteração criminosa específica, pois o autuado é reincidente (Executivo de Pena nº 0000677-65.2011.8.03.0008, da Comarca de Laranjal do Jari/AP), conforme consulta nos Sistemas virtuais disponíveis.

Nesse sentido é o entendimento pretoriano:

[...]

Vale ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes para conter o seu ímpeto, pois há muitos fatores de risco indicativos da possibilidade concreta de que volte a infringir a lei penal e quiçá, praticar fato criminoso mais grave contra a vítima, notadamente porque a vítima relatou que já foi agredida em outras ocasiões pelo autuado e que quando ele ingere bebida alcoólica, fica agressivo e descontrolado
.

Assim, neste momento, o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade.

Posto isso, pelos fundamentos acima, converto a prisão flagrancial de
ALBERTO SANTOS GUEDES ALVES em prisão preventiva.
Destacamos

Depreende-se, pois, do texto do decisum acima reproduzido e dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que o paciente foi preso após ameaçar e agredir fisicamente a sua companheira, fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

Além disso, conforme destacado foi pela autoridade acoimada de coatora, o paciente já respondeu a outra ação penal, possuindo, inclusive, condenação por crime também praticado no âmbito doméstico, conforme se infere do Processo Executivo de Pena n. 0000677-65.2011.8.03.0008 (Juízo Comarca de Laranjal do Jari/AP), circunstância, essa, que justifica a sua prisão preventiva a fim de evitar que reitere em atos criminosos.

Destaque-se, ainda, que a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, ficou evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente, porquanto, consoante se extrai destes autos, após atingi-la com golpe de faca, ele perseguiu o seu filho munido da aludida arma branca visando golpeá-lo também, revelando assim sua periculosidade.

Por conseguinte, não se deve falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente, diante da sua reiteração delitiva, denotando, portanto, sua propensão à prática de atos ilícitos.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ademais disso, faz-se imperioso destacar que, mão as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem 4 (quatro) anos, a sua prisão preventiva se justifica, ainda, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”,
sobretudo quando a violência doméstica é praticada por várias vezes, como sói ser no presente caso.

Daí por que, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

E, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Destarte, a despeito de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, desse modo, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
; motivo pelo qual
,
por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, é contumaz na prática delitiva.

Por derradeiro, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

A propósito, em relação ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente estabelecida. Assim, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar (precedentes).

IV -
Ademais, constatou-se o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que "o autor do fato já respondeu a ação penal por outros crimes

praticados contra a mesma vítima, bem como pela posse de arma de fogo".

V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 425.174/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018).
Destacamos.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Alberto Santos Guedes Alves
; por consequência,
denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021